Tribunal: TJSP
Processo: 2216737-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALOR ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. Cuida-se de recurso contra decisão que deferiu o pedido de desbloqueio dos ativos penhorados, sob a alegação de sua natureza alimentar e do valor abaixo de 40 salários mínimos. Em primeiro grau, reconheceu-se a impenhorabilidade referente a quantia mantida junto a Caixa Econômica Federal (R$ 677,87 – fls. 66)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALOR ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. Cuida-se de recurso contra decisão que deferiu o pedido de desbloqueio dos ativos penhorados, sob a alegação de sua natureza alimentar e do valor abaixo de 40 salários mínimos. Em primeiro grau, reconheceu-se a impenhorabilidade referente a quantia mantida junto a Caixa Econômica Federal (R$ 677,87 – fls. 66) e manteve-se a penhora dos demais valores. As quantias de valores até 40 salários mínimos depositados em aplicações financeiras com caráter de investimento, incluindo-se a poupança (e pequenos investimentos) vinculada a conta corrente, na forma do artigo 833, X do Código de Processo Civil. Verifica-se que as movimentações nas referidas contas são esporádicas, restando evidente que se trata de reserva financeira para socorrer despesas emergenciais Assim, a penhora pretendida coloca sob risco a subsistência do agravante e de sua familia. Jurisprudência do STJ. Precedentes desta Turma Julgadora.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.